Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-79.2014.8.11.0027
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001052-79.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CASSIO FERNANDO LAGO REIS - CPF: 614.833.119-53 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1145-29 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA (APELADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001052-79.2014.8.11.0027

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: CASSIO FERNANDO LAGO REIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

DESCABIMENTO – PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO NEGOCIAL FRAUDULENTA COMO AGENTE FINANCIADOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegitimidade passiva do banco se este figura como agente financiador no contrato de arrendamento e garantia
celebrado em nome do autor de forma fraudulenta, bem como que ao descobrir tal fato, o demandante notificou a instituição financeira solicitando as cópias do contrato, a qual, entretanto, manteve-se inerte.

Na hipótese, competia ao banco requerido exigir maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001052-79.2014.8.11.0027

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: CASSIO FERNANDO LAGO REIS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
na
Ação Declaratória de Anulação e de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
CASSIO FERNANDO LAGO REIS
em face do apelante e de ANTONIO CARLOS DA SILVA, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos na petição inicial para:

a)

declarar nulo o contrato de arrendamento e também a carta de anuência, registrados sob o nº 2804 do Livro B-9 do Cartório do 1º Ofício de Itiquira/MT;

b)

declarar a ausência de relação jurídica entre o autor e os demandados com relação ao citado contrato e a carta de anuência, com a aplicação do efeito
ex tunc
, para o fim de cancelar/anular qualquer registro ou relação jurídica decorrente do negócio.

c)

condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que também foi vítima de fraude, não podendo ser-lhe imputado nenhuma responsabilidade pelo ocorrido.

No mais, alega que não agiu de má-fé e não cometeu qualquer ato ilícito capaz de prejudicar o autor, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Contarrazões pelo desprovimento (ID 149313338).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001052-79.2014.8.11.0027

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: CASSIO FERNANDO LAGO REIS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, tomou conhecimento de que foi registrada junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Itiquira/MT carta de anuência com sua suposta participação.

Segundo o demandante, a referida carta de anuência tem como beneficiário o requerido ANTONIO CARLOS DA SILVA, em razão de suposto contrato de arrendamento de área de 140,00ha (cento e quarenta hectares) de área, localizada nos limites da fazenda Alegria, matrícula 670 do SRI de Itiquira-MT.

A carta visava garantir financiamento concedido/a ser concedido pelo segundo requerido BANCO DO BRASIL S/A, ora apelante, em favor do primeiro demandado, na forma de penhor pelas safras 2013/2014 a 2023/2024.

Esclarece que formalizou o Boletim de Ocorrência de nº 2014.121100, datado de 05.05.2014, bem como notificou o demandado/apelante em 06.05.2014 com o intuito de resguardar seus direitos.

Sob a alegação de que não manteve nenhuma relação jurídica com o primeiro requerido ou firmou qualquer contrato de arrendamento e/ou carta de anuência, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o banco apelante alega que
não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que também foi vítima de fraude, não podendo ser-lhe imputado nenhuma responsabilidade pelo ocorrido.

Ao que se denota dos autos, foi firmado em nome do autor com o requerido ANTONIO CARLOS DA SILVA, contrato de arrendamento de imóvel rural, no qual o demandante, na figura de arrendador, supostamente autoriza o arrendatário a oferecer em garantia de financiamento concedido pelo banco apelante, durante a vigência das safras de 2013 a 2025, a totalidade da produção a ser auferida pelo contrato do empreendimento financiado (ID
149313334 – Pág. 15/17
.

Vejamos:

No mesmo sentido dispõe a Carta de Anuência em nome do autor ao banco apelante (ID 149313334 – Pág. 18).

Consoante se observa dos referidos documentos, resta devidamente demonstrada a participação do banco apelante, como agente financiador, na relação negocial havida entre as partes, cuja origem fraudulenta restou demonstrada pelo exame grafotécnico (ID 149313334 – Pág. 24/49), o qual comprovou que a assinatura neles apostas não partiu do punho do autor.

Desta feita, não há falar-se em ilegitimidade passiva do apelante.

Ademais, de se destacar que o apelado não apenas registrou Boletim de Ocorrência, mas também notificou o banco requerido (ID 149313334 – Pág. 23) sobre o contrato de arrendamento e garantia de financiamento celebrados em seu nome de forma fraudulenta, requerendo da instituição financeira as cópias dos respectivos contratos, a qual, entretanto, manteve-se inerte.

Logo, não prospera a alegação de que também foi vítima de fraude e não pode ser responsabilizado pelo ocorrido.

Deveria o banco apelante exigir maiores cuidados ao celebrar contrato com os seus clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula nº 479: “
Súmula nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desta feita, deve ser mantida a sentença quanto à responsabilização da instituição financeira pelos contratos fraudulentos em nome do autor.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais em relação ao requerido apelante para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023